Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703413-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ALINE DE PAULA PINHO, AMERICA GUIMARAES DE PAULA, ELIANE DE PAULA COSTA, JANE APARECIDA DE PAULA, LUCIENE DE PAULA LEAO, ROSILEIDE ASSIS DE PAULA, ROSILENE MANGUEIRA ASSIS, SOLANGE DE PAULA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. em face de decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão de contrato e indenizatória no 0735129-55.2020.8.07.0001 (ajuizada por ALINE DE PAULA PINHO E OUTRAS, ora agravadas, em face de B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, ora agravante, E OUTRAS), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Indenização, ajuizado por ALINE DE PAULA PINHO e outros em face do IEX, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA e outros. Aduz a parte autora fazerem parte de um mesmo grupo familiar e que celebrou contratos de Encomenda de Moeda Estrangeira, com a IEX Câmbio, depositando valores, para receber para troca por Euros previstas para maio. Afirma que por conta da pandemia a ré não pagou o devido na data correspondente, e posteriormente, após inúmeras tentativas, a empresa procurou a Requerente com uma proposta para o pagamento parcelado a partir de fevereiro de 2021. Aduz que todas as rés, por serem correspondentes cambiais da primeira ré, devem arcar com o valor de forma solidária. Requer assim, em tutela de urgência o bloqueio via BACENJUD do valor devido, por receio de que não receba o valor ajustado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que realmente as rés vêm protelando o pagamento que era pra ser feito no mês de maio e há justo receio da autora de que não receba mais os valores ajustados, diante da crise do setor de turismo. Há portanto, probabilidade do direito da autora. Presente ainda no caso o perigo de dano à satisfação da medida pleiteada, caso seja deferida somente após trânsito em julgado, haja vista que, nesse período, os réus poderiam dar outras finalidades a eventuais valores que estejam em sua conta bancária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR o bloqueio do valor requerido na inicial via BACENJUD na conta de todos os réus. Citem-se.” (ID 75924945, autos originários - grifei). Nas razões (ID 22973703), narra a agravante que os autores/agravados alegam ter realizado operações de compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura junto às pessoas jurídicas JL Agência de Viagens e Turismo Ltda., J&amp;B Viagens e Turismo Ltda e IEX Agência de Viagens e Turismo, totalizando o valor de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais). Sustenta que “apesar da precariedade documental apresentada pela parte autora, a B&amp;T Corretora não aparece como receptora dos valores em momento algum, o que comprova sua total ausência de relação com os danos autorais alegados”, razão pela qual requer, de forma preliminar, seja declarada sua ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, afirma que “o arresto em ação de conhecimento (de cobrança ou de indenização) antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva”; admissibilidade antes da formação do contraditório “excepcionalmente, e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial [ ] desde que (i) frustrada a primeira tentativa de citação e (ii) demonstrada a existência de uma ‘dívida’ fundada em título ‘líquido e certo’”. Aduz que “o juízo a quo age de forma arbitrária, uma vez que a decisão recorrida (i) antecipa o julgamento de mérito da demanda, pois profere juízo condenatório antes mesmo de instaurar o contraditório e, (ii) usurpa prerrogativas constitucionais da recorrente como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não podendo o colegiado consentir com tais violações”. Alega que “a pretensão autoral no processo em questão baseia-se em possível fixação de indenização a título de ressarcimento pelos danos supostamente sofridos pela parte autora (o que deverá ser objeto de dilação probatória)”, razão por que o arresto deferido em desfavor da agravante “é manifestamente ilegal, impondo-se a sua revogação, pois não demonstrado qualquer risco ao resultado útil do processo ou de verossimilhança do direto com relação à B&amp;T Corretora”. Argumenta que “não há informações suficientes que atestem a responsabilidade da Agravante nos fatos alegados pela agravada, tampouco notícia de que seja insolvente, nem de que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio”, de forma que não satisfeitos os pressupostos para o deferimento da medida cautelar. Salienta que “o fato de existirem outros débitos e cada empresa ré litigar em demandas judiciais não induz à presunção de que, após citadas na ação de origem, deixarão de pagar o débito cobrado, tampouco faz prova de suposta e particularizada insolvência”. Sustenta que a manutenção do bloqueio dos valores geraria “impactos inenarráveis na reputação da agravante, sem mencionar os impactos financeiros que seriam ocasionados caso fossem bloqueados quaisquer valores em suas contas bancárias, tais como (i) impossibilidade de pagamento de funcionários; (ii) imobilização de patrimônio utilizado para realização de operações inerentes ao objeto social da corretora; (iii) paralização das operações bem como a demissão de diversos funcionários”. Diz que nenhuma probabilidade do direito alegado pelos autores/agravados: “caso a operação tenha sido realizada, a IEX atuou por conta própria, na operação de venda de moeda estrangeira, sem registrá-la no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil”; por isto, “não teria a B&amp;T Corretora qualquer ingerência sobre uma operação cambial que foi realizada às margens da legislação cambial vigente, de forma paralela.” Afirma que, “nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 3.954 de 24/2/2011, a IEX deveria ter a obrigatoriedade de entregar aos mesmos [agravados] o comprovante da operação cambial”. Ressalta que a operação cambial de compra de moeda estrangeira com entrega futura, prevista nos termos do art. 13 da Circular 3.691/13 do Banco Central do Brasil, não se aplica “às sociedades corretoras de câmbio e, por conseguinte, seus correspondentes cambiais conforme disposto no art. 34, III da referida norma”. Diz que, “como o próprio BCB não autoriza as corretoras de câmbio a realizar operações de câmbio futuro, evidentemente não se pode dizer que o correspondente cambial agiu ‘por conta e sob as diretrizes da instituição contratante’ ao celebrar o negócio ilegal com a parte autora, pois à corretora (instituição contratante) sequer é permitido atuar dessa maneira”. Assevera que “a operação cambial supostamente realizada pela parte autora, caso tenha ocorrido, mostra total desacordo com as normas legislativas e Resoluções do Banco Central”; “a suposta operação, caso tenha ocorrido, foi realizada pela IEX acima do limite máximo de US$3.000,00 (três mil dólares americanos) ou seu equivalente em outras moedas estrangeiras, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) n° 3.954 de 24/2/2011 e com promessa de entrega em data futura, também vedada pelo Art. 70 da Circular no 3.691/13 do BCB”. Aduz que “os valores existentes nas contas correntes da B&amp;T Corretora são o instrumento mesmo da atividade empresarial desenvolvida pela corretora e por seus correspondentes cambiais”, e “os depósitos em dinheiro existentes nas contas correntes da empresa agravante constituem os insumos necessários para o exercício da sua atividade, sem o qual a operação da empresa recorrente não consegue se manter”. Afirma que aplicável ao caso o disposto no art. 833, inciso V do CPC, pois “o bloqueio indiscriminado pelo poder judiciário de tais valores equivale à constrição e indisponibilização de maquinários para as indústrias, que não terá disponível a moeda nacional para oferecer aos seus clientes”. Por fim, afirma que atendidos os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal “para evitar que a agravante seja prejudicada por uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades, em razão da manutenção de arresto manifestamente infundado até o julgamento definitivo do presente recurso”. E requer: “(I) O conhecimento e provimento do presente recurso bem como o deferimento da devida concessão da tutela de antecipada recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas. [ ]” (ID 22973703, p. 15) Preparo regular (ID 22975769 e 22975770). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer o agravante, na presente sede preliminar, antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de desconstituir a “medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas” (ID 22973703, p. 15). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, plausibilidade do direito que não se evidencia. Inicialmente, importa destacar que a medida deferida pela decisão agravada não se trata do arresto previsto no art. 814 do CPC (medida cabível em sede de ação de execução, que exige como requisito existência literal de dívida líquida e certa), mas sim arresto como medida cautelar típica, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável. Isto fixado, segundo disposto no art. 300, § 2o do Código de Processo Civil, tutela provisória de urgência, atendidos os pressupostos para tanto (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), poderá ser concedida liminarmente, sem que seja necessária a oitiva prévia da parte contrária. Tal característica decorre da inequívoca natureza instrumental do provimento pretendido, que poderá ocorrer por meio de decreto judicial de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito (art. 301, CPC). No caso, o bloqueio da quantia de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) nas contas bancárias das rés IEX, J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ao contrário do que sustenta a agravante, observou os requisitos legais previstos no CPC. Os documentos que instruem a inicial (IDs 75520398, 75523909, 75523917, 75523921, 75523926, 75523936, 75523941, 75523944 e 75525009 autos originários) demonstram que as autoras/agravadas firmaram os seguintes contratos de câmbio para liquidação futura com IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA: Aline de Paula Pinho – 27.12.2019, € 2.500, entrega prevista para 13.5.2020; América Guimarães de Paula – 27.12.2019, € 2.000, entrega prevista para 13.5.2020; Eliane de Paula Costa – 27.12.2019, € 2.400, entrega prevista para 13.5.2020; Jane Aparecida de Paula – 27.12.2019, € 2.500, entrega prevista para 13.5.2020; Luciene de Paula Leão – 27.12.2019, € 5.000, entrega prevista para 13.5.2020; Solange de Paula da Silva – 27.12.2019, € 2.500, entrega prevista para 13.5.2020; Rosileide Assis de Paula – 28.2.2020, € 2.000, entrega prevista para 21.5.2020; e Rosilene Mangueira Assis – 28.2.2020, € 2.000, entrega prevista para 21.5.2020. Do que se tem dos recibos e mensagens de e-mails trocados entre as autoras/agravadas e a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, nas datas de liquidação dos ajustes, descumprida a obrigação de entrega de moeda estrangeira sob alegação de dificuldades decorrentes de acontecimentos relacionados à pandemia do coronavírus no ramo de turismo, o que impossibilitaria a restituição imediata dos valores depositados inicialmente pelas autoras/agravadas; e encaminhado então acordo extrajudicial referente a devolução parcelada dos valores pagos (IDs 75525023 e 75525762, autos originários) Tais documentos, na presente análise preliminar, conferem plausibilidade ao direito alegado pelas autoras/agravadas: comprovam a transferência do valor total de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais) para a ré IEX relativa à compra de euros mediante contrato de câmbio para liquidação futura; e o descumprimento da avença com a não entrega da moeda estrangeira nas datas previstas e a não devolução imediata do valor pago em moeda nacional. O perigo da demora é evidente, pois as diversas ações judiciais ajuizadas pelos clientes de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA com contratos semelhantes (ID 75526850, autos originários) evidenciam o não atendimento pelas empresas do que contratado com seus consumidores, as alegações pelas quais busca justificar a negativa de devolução imediata dos valores, assim como propostas, por intermédio de escritório de advocacia, de devolução parcelada com início somente no ano de 2021. Tal vem constituir indicativo suficiente de fragilidade financeira das empresas, além de não satisfazer aos interesses das autoras/agravadas, que se vêem tolhidas da quantia que lhes cabe e da possibilidade de aquisição de moeda estrangeira em outra instituição para realização da viagem pretendida. Satisfeitos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência às autoras/agravadas – art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em suspensão da decisão agravada que determinou o arresto nas contas das rés. Insubsistente, ainda, a alegação da agravante de que arresto que não poderia ter incidido em suas contas bancárias porque não lhe caberia responsabilidade por atos praticados por IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e nem foi beneficiada pelos valores pagos pelos agravados. De fato, como já dito, a negociação de compra de moeda se deu diretamente entre agravados e a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Portanto, em princípio, eventual responsabilização pelo alegado descumprimento do negócio jurídico atingiria o patrimônio somente daqueles que do contrato fizeram parte. Contudo, informações prestadas pelo Banco Central do Brasil dão conta de existência de Contrato de Correspondente Cambial firmado entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a agravante B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA (ID 75527519, autos originários). Portanto, em razão de referido contrato, IEX atuava como mandatária da agravante B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA na realização de operações comerciais de câmbio. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como no caso a corretora agravante B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: “Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Em outras palavras, a agravante, que tem licença do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA como sua correspondente para tais operações. Referido contrato entre IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e a agravante B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 15.10.2012, perdurando até 22.1.2020 conforme informações prestadas pelo Banco Central (ID 75527519, autos originários). Consta ainda das informações do Banco Central que IEX CÂMBIO foi correspondente cambiária de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA no período de 17.2.2020 a 8.4.2020. Portanto, a agravante B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, que são instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, ao contratar IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas; assim, agravante que deve ser tida como parte legítima na demanda. Consequentemente, o arresto que visa garantir a satisfação de um crédito decorrente de uma operação de câmbio inadimplida por IEX pode recair sobre o patrimônio da agravante. Ademais, alegação da agravante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não altera a conclusão acima exposta, haja vista que também era de sua responsabilidade, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Plausível responsabilidade solidária da corretora de câmbio e seu correspondente bancário (art. 2o, da Resolução 3.954/2011, do Banco Central do Brasil), somada ao risco de insolvência das codemandadas, evidenciam a necessidade do deferimento da medida cautelar de arresto de ativos financeiros para garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1267920, 07118504320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DA CORRETORA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN No 3.954, DE 24.02.11. MEDIDA DESTINADA A RESGUARDAR O DIREITO À TUTELA RESSARCITÓRIA. DEFERIMENTO. 1. De acordo com os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de processo contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As operações realizadas pelo correspondente cambiário são de inteira responsabilidade da instituição contratante, a qual deve assegurar de modo eficaz o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, sob pena de sujeita-se às consequências decorrentes de eventual insolvência, o que, naturalmente, inclui o bloqueio de valores em suas contas bancárias, com possibilidade de diminuição de sua margem de lucro em razão da limitação das negociações. 3. A instituição financeira tem a obrigação de checar a idoneidade da empresa contratada a título de correspondente cambial, inclusive mediante adoção de medidas preventivas. 4. Apesar da existência de indícios quanto à reputação e solidez financeira da empresa, remanesce a incerteza quanto à extensão e volume dos contratos firmados pela correspondente ao longo dos últimos meses, havendo não só perigo de dano à agravada, mas possibilidade de risco ao resultado útil do processo, caso verificada a magnitude do desfalque causado aos demais clientes, notadamente em face do desconhecimento das operações realizadas, como a própria agravante admite, tornando inócua, no atual estágio de desenvolvimento do processo, a comprovação de dilapidação do patrimônio. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1273431, 07117360720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da instituição contratante em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. As autoras contrataram a encomenda de moeda estrangeira e os dólares não foram entregues na data estipulada, o que motivou a propositura da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. II - A alegação da agravante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir "o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações", art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. III - As pesquisas Bacen Jud realizadas em relação à correspondente-ré foram infrutíferas, assim, diante de tal circunstância e observada a responsabilidade solidária, justifica-se a tutela de urgência de arresto em relação à agravante-ré, instituição contratante, como medida idônea para asseguração do direito, art. 301 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido" (Acórdão 1269362, 07097302720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, como já dito, a responsabilidade da agravante B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA pelas operações efetuadas por sua correspondente IEX CÂMBIO é limitada ao período de vigência do contrato (15.10.2012 a 22.1.2020 – ID 71365040). Portanto, o arresto em seus ativos deve ser limitado ao valor suficiente para satisfazer eventual ressarcimento das operações efetivadas durante a vigência do referido contrato, ou seja, apenas das compras efetuadas nos dias 27.12.2019 (R$ 67.600,00), devendo ser liberada quantia referente às operações realizadas em 28.2.2020 (R$ 18.800,00). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para desbloquear o valor que exceder à quantia relativa às compras efetivadas no período da vigência do Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário firmado entre IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA e B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora